Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733790-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, execução fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001, retratou-se da decisão anterior e determinou o imediato perdimento dos bens móveis abandonados no imóvel penhorado, nos seguintes termos (ID 245238795 na origem): Trata-se de embargos de declaração (ID 241130639) opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Quanto ao mais, ciente da decisão proferida em Segunda Instância no agravo de instrumento n. 0727318-71.2025.8.07.0000, exerço Juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada com a finalidade de determinar o imediato perdimento dos bens móveis sobre os quais versam o recurso. Ainda que este Juízo tenha buscado agir com a maior cautela em questões jurídicas nebulosas no curso da tramitação, visando a evitar futuras rediscussões de questões consolidadas e novas alegações de nulidades, zelando para que as inúmeras garantias legais conferidas ao devedor não fossem violadas, tenho que, com efeito, nesta última decisão, incorri em excesso. Como muito bem ponderado pelo Relator do agravo, o condicionamento da eficácia da decisão recorrida ao trânsito em jugado deixou de observar a preclusão consumativa para a executada. Realmente, pedindo licença para citar a decisão que deferiu a tutela de urgência no agravo, "19) o perdimento dos bens por abandono já havia sido determinado nas decisões de ID 227266329 e 227578073, e confirmado na decisão de ID 231397122; 20) a empresa PAPELARIA ABC foi devidamente intimada e interpôs agravo de instrumento (no 0718824-23.2025.8.07.0000), sem pedido de efeito suspensivo e sem impugnar a pena de perdimento, o que configura preclusão da matéria; 21) a decisão recorrida, ao condicionar o perdimento ao trânsito em julgado, contrariou o art. 505 do CPC, ao rediscutir questão já decidida". Ressalto, ademais, que, divergindo respeitosamente da Segunda Instância, este Juízo de piso jamais usurpou competência de quem quer que seja, mas apenas e tão somente intentou solucionar da forma mais cuidadosa possível, em feito em que se buscava há vários meses a concretização da adjudicação do imóvel da executada, permeado por diversos incidentes e recursos, além da inércia prática, inclusive, do exequente. Foi, literalmente, necessário que acontecesse um incêndio para que a questão reclamasse o engajamento das partes, especialmente do Distrito Federal ao fornecer meios, e, então, a questão passasse a ser concretamente resolvida. Em outras palavras, agiu-se, com fulcro na independência funcional que é garantida a todos os magistrados brasileiros, com o cuidado que se espera desta Juíza em tempos tão líquidos como o presente. Vale rememorar: usurpar remete ao abuso daquele que tenta tomar o poder à força. Certamente, não foi o que aconteceu nestes autos. Pelo exposto, retrato-me parcialmente da decisão agravada para determinar o imediato perdimento dos bens móveis abandonados no imóvel penhorado, na esteira das decisões precedentes, em favor do Distrito Federal. O Distrito Federal deverá dar aos bens o destino que melhor aprouver ao interesse público. Oficie-se, com a urgência que o caso requer, ao ilustre Relator do agravo 0727318-71.2025.8.07.0000, comunicando-lhe da reforma da decisão agravada em sede de Juízo de retratação, remetendo-lhe cópia desta decisão. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO para esta finalidade. Intime-se. Quanto ao mais, exclua-se Tour de Force Papelaria e Informática Ltda dos autos, conforme determinado na decisão de ID n. 238344207. Diante da resposta infrutífera à pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, intime-se o Distrito Federal para indicar providência útil à satisfação da dívida, em 30 dias, sob pena de suspensão. Destaca-se que o juízo de origem excluiu a Peticionante, confirmando a decisão constante do ID 235129574 (origem). A Peticionante alega que: 1) não houve pedido antecedente da PGDF para tal medida, o que torna indevido o juízo de retratação, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC; 2) decisão agravada é apontada como teratológica, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, uma vez que não foi previamente intimada para se manifestar sobre o perdimento dos bens; 3) figura como terceira interessada, não sendo parte na execução fiscal, e a retirada dos bens ocorreu sem inventário, sem acompanhamento de oficial de justiça e sem perícia técnica, tendo sido registrados furtos e incêndio durante o período em que os bens estavam sob guarda do Distrito Federal; 4) apresentou documentos que comprovam sua posse legítima, como contrato de locação, notas fiscais e registros patrimoniais, e ajuizou ações cautelares de antecipação de prova para apurar os danos sofridos; 5) ausência de inventário e a incorporação dos bens ao patrimônio público sem avaliação prévia são apontadas como afronta aos princípios da legalidade e da transparência administrativa; 6) juízo de retratação foi realizado sem base legal, pois não havia decisão anterior que tivesse indeferido tal pedido; 7) configura decisão surpresa, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 7o, 9o, 10o do CPC e art. 5o, LIV e LV da CF), antecipando efeitos definitivos sem trânsito em julgado. A Peticionante requer; 1) a concessão de efeito suspensivo para a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, 2) o julgamento conjunto com o agravo anterior (no 0727318-71.2025.8.07.0000). Alega que a probabilidade do direito encontra respaldo nos artigos 7o, 9o, 10o, 141, 492 e 1.015 do Código de Processo Civil, nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, no §1o do artigo 1.018 do CPC, estando demonstrada por elementos concretos, tais como: (i) a presença da Agravante no imóvel adjudicado; (ii) o conhecimento, pela parte contrária, da atuação da Agravante nos autos originários; (iii) a necessidade de preservação da situação fática até a conclusão da ação cautelar de antecipação de prova; e (iv) o direito da Agravante de realizar inventário e avaliação dos bens atualmente sob guarda da parte adversa. Alega que o perigo de dano decorre da irreversibilidade da decisão agravada, que autorizou o perdimento dos bens sem prévia identificação, quantificação ou valoração do acervo. Tal medida compromete diretamente o patrimônio da Agravante, incluindo mobiliário, equipamentos e documentos contábeis, fiscais e trabalhistas, cuja perda inviabiliza o exercício regular de suas atividades empresariais e a produção de prova técnica. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão para garantir à Agravante o direito de produzir prova pericial na ação cautelar em curso, preservando seus bens e documentos até o deslinde da controvérsia. Preparo recolhido (ID 75107594). É o relatório. Decido. Deixo de intimar a Peticionante nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria tratada não constitui evento surpresa, por ser de amplo conhecimento a exclusão do feito empreendida anteriormente pelo juízo de origem na decisão constante do ID 238344207 (origem). O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) preclusão da decisão que excluiu a Peticionante do feito; (b) ausência de legitimidade processual recursal para o pleito. Ao examinar os autos originários, constata-se que a decisão registrada sob o ID 238344207, datada de 09/06/2025, excluiu expressamente a Peticionante — terceira interessada — da relação processual estabelecida na instância de origem, a saber: (...) ID 235129574 A Tour de Force, embora alegue prejuízo decorrente da retirada de bens do imóvel adjudicado, não demonstrou, de forma inequívoca, a titularidade dos referidos bens, tampouco a existência de vício nas decisões anteriormente proferidas por este juízo. Ademais, conforme bem pontuado pelo Distrito Federal, a responsabilidade pela retirada dos bens sempre foi da executada, que permaneceu inerte por longo período, mesmo após diversas intimações. A atuação do ente público deu-se em estrito cumprimento às ordens judiciais, diante da urgência imposta por incêndio ocorrido no imóvel, o qual se encontrava lacrado e exposto a riscos. Eventuais prejuízos, supostamente sofridos pela requerente, caso existam, são de responsabilidade da parte executada que, mesmo com a imposição de multas, descumpriu proposital e reiteradamente diversas decisões judiciais que determinou a desocupação do imóvel adjudicado pelo exequente. Não há nos autos qualquer determinação judicial que imponha ao Distrito Federal o encargo de depositário dos bens, tampouco obrigação de lavratura de inventário. A entrega das chaves e a retirada dos bens foram autorizadas por decisão judicial expressa, frisa-se, após reiterados descumprimentos de ordem de desocupação pela executada. Por fim, a alegada pendência de julgamento de embargos de declaração em outro juízo não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão dos efeitos de decisões regularmente proferidas por este juízo, especialmente diante da ausência de risco concreto de decisões conflitantes ou de prejuízo irreparável. Não bastasse isso, cabe registrar a parte requerente sequer tem legitimidade para interferir no curso desta execução, muito menos para discutir contrato particular pactuado com a empresa executada. Além disso, é cediço que o terceiro que se sentir prejudicado por uma decisão judicial também pode fazer uso do recurso que entender cabível, conforme art. 996 do CPC, salientando-se, contudo, que, como toda e qualquer pessoa que litiga em Juízo, sujeita-se às penas do art. 81, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados por Tour de Force Papelaria e Informática Ltda. À SECRETARIA: Publique-se em nome dos seus advogados (ID n.235161913) e, após, exclua-se do cadastro dos autos, uma vez que a referida pessoa jurídica não é parte, nem foi admitida neste feito. Quanto ao mais, passados mais de 6 meses da ordem de desocupação do imóvel e diante das diversas e variadas oportunidades que foram conferidas nos autos à executada para que retirasse os móveis do interior do bem penhorado; em face do abandono; em face do incêndio que poderia ter deteriorado todos os bens; e, principalmente, dos reiterados descumprimentos das ordens emanadas deste Juízo, determino o perdimento dos bens móveis abandonados no imóvel penhorado, na esteira das decisões precedentes, em favor do Distrito Federal. Determino, contudo, que se aguarde o trânsito em julgado desta decisão para que essa determinação tenha completa eficácia. Não se verifica a interposição de qualquer recurso, por parte da Peticionante, em face da decisão que determinou sua exclusão da relação processual, cujos efeitos já se encontravam plenamente consolidados. A posterior decisão que apreciou os embargos de declaração limitou-se a reafirmar o conteúdo da deliberação anterior, não constituindo, portanto, novo marco temporal apto a reabrir prazo recursal. Com isso, o advento preclusivo acarreta o segundo óbice processual, a ilegitimidade recursal. A legitimidade recursal constitui pressuposto essencial de admissibilidade e decorre da titularidade do interesse jurídico na impugnação da decisão. Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, somente é legitimado a recorrer aquele que figura como parte no processo — seja autor, réu ou terceiro expressamente admitido — e que tenha sofrido prejuízo direto com o pronunciamento judicial. A ausência de integração formal à relação processual, sem o reconhecimento expresso da condição de terceiro interessado, obsta o exercício regular da atividade recursal, por ausência de legitimidade. Assim, para que o recurso seja admitido, é imprescindível que o recorrente tenha sido validamente incluído no feito e que a decisão impugnada lhe tenha causado gravame concreto. No caso dos autos, a Peticionante não se insurgiu diante da decisão que a excluiu do feito, bem como não demonstrou, de forma pré-constituída, os gravames e o acervo detalhado em relação aos bens reputadamente abandonados. Assim, torna-se parte ilegítima para interpor o presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento não se configura como meio processual apto a produzir efeitos diretos na instância de origem, sob pena de provocar desvio de finalidade recursal e comprometer a regularidade procedimental. No presente caso, a Peticionante dispõe dos instrumentos jurídicos próprios para a tutela de seus interesses, não sendo cabível a utilização do agravo como mecanismo de atuação na origem, especialmente considerando que o feito envolve outras partes e que sua exclusão da relação processual já foi expressamente decretada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 15 de agosto de 2025 16:53:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador